Tribunal: STJ
Processo: 0021978-38.2021.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2300829 - PR
(2023/0052739-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: CIRO ROCHA - PR069011
AMANDA MARIA OMODEI BAFFA CLAVERO - PR116575
VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN - PR054412
VICTOR HUGO SCANDALO ROCHA - PR074761
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : JOE TENNYSON VELO - PR013116
FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/03/2026
25/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: a76323a0-264c-4d33-8aff-9147dab5f243

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: a76323a0-264c-4d33-8aff-9147dab5f243

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2300829 - PR
(2023/0052739-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: CIRO ROCHA - PR069011
AMANDA MARIA OMODEI BAFFA CLAVERO - PR116575
VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN - PR054412
VICTOR HUGO SCANDALO ROCHA - PR074761
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : JOE TENNYSON VELO - PR013116
FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado (fl. 620):

Documento eletrônico VDA54993331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:39
Código de Controle do Documento: db7322ad-06e0-4173-91bf-3cafba547922

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INADMITIDO O RECURSO
ESPECIAL.
III, DO CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO
ART. 932,
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, sob os
fundamentos de incidência das Súmulas 7 e 518 do STJ e, por
analogia, das Súmulas 280, 282, e 284 do STF, de não comprovação
do dissenso pretoriano e de impossibilidade de análise, em recurso
especial, de violação de norma constitucional.
2. A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que
não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos
fundamentos devem ser mantidos, porquanto está claro que a sua
intenção é combater norma estadual infralegal (art. 51, § 3o, do RICMS
do Estado do Paraná
com a Resolução SEFA
).
c/c
53/2021
3. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, com fundamento no III, do CPC; e na
Súmula 182 do STJ. art. 932,
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão,
porquanto não houve a "análise das violações à legislação federal (Art. 25, § 1o, II da
LC no
) que fundamentam a interposição do Recurso Especial" (fl. 650).
87/1996
O Estado do Paraná apresentou impugnação (fls. 695-698).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
Documento eletrônico VDA54993331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:39
Código de Controle do Documento: db7322ad-06e0-4173-91bf-3cafba547922

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente (fl. 624):

a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação específica do
fundamento relativo à incidência das Súmulas 518 do STJ; e 280 do
STF, uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do
referido óbice com argumentação genérica, razão pela qual o agravo
em recurso especial não poderia ser conhecido.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
Documento eletrônico VDA54993331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:39
Código de Controle do Documento: db7322ad-06e0-4173-91bf-3cafba547922

jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54993331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:39
Código de Controle do Documento: db7322ad-06e0-4173-91bf-3cafba547922

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.300.829 / PR
Número Registro: 2023/0052739-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00219783820218160014
002197838202181600141
002197838202181600142
002197838202181600143 002197838202181600144 219783820218160014 2197838202181600141
2197838202181600142 2197838202181600143 2197838202181600144
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN -
PR054412
VICTOR HUGO SCANDALO ROCHA - PR074761
CIRO ROCHA - PR069011
AMANDA MARIA OMODEI BAFFA CLAVERO - PR116575
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : JOE TENNYSON VELO - PR013116
FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR -
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: CIRO ROCHA - PR069011
Documento eletrônico VDA55361923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 78595e74-b9e5-4c91-9741-4c5a93a7630d

AMANDA MARIA OMODEI BAFFA CLAVERO - PR116575
VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN -
PR054412
VICTOR HUGO SCANDALO ROCHA - PR074761
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : JOE TENNYSON VELO - PR013116
FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 78595e74-b9e5-4c91-9741-4c5a93a7630d